Tribunal: STF
Processo: ARE 1592116
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE INTERNAMENTO COMPULSÓRIO DE MENOR. DIAGNÓSTICO DE DROGADIÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE. SÚMULA 18 TJPE. MULTA DIÁRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Matéria principal discute decisão da MM Juíza da Vara Regional da Infância Juventude da Comarca de Jaboatão do Guararapes, que confirmou medida liminar determinou internação compulsória do substituído processual representado pelo apelado, em unidade de tratamento de drogadição específica, às suas expensas do Município de Jaboatão dos Guararapes do Estado de Pernambuco, de forma solidária. 2. Nos casos de toxicomania por entorpecentes ou em outros casos, quando provada necessidade de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente ordem pública. Essa internação se verificará mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, só se tornando efetiva após decisão judicial. 3. dever dos entes estatais de disponibilizar adequado tratamento de saúde, está expresso no artigo 23, da Constituição Federal, compartilhado pela União, pelos Estados pelos Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis. 4. Por seu turno, art. 6º., do Estatuto da Criança do Adolescente, preconiza que: Na interpretação desta Lei levarse-ãdo em conta os fins sociais que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos deveres individuais coletivos, condição peculiar da criança do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 5. Os arts. 98/10], do mesmo dispositivo legal, define que proteção criança ao adolescente deve ser feita de forma integral prioritária, exaltando responsabilidade primária solidária das 03 (três) esferas de governo, no intuito da plena efetivação de seus direitos, seja pela própria Lei nº. 8.069/90, seja pela Constituição da República, autorizando autoridade que tomar conhecimento da situação de ameaça ou violação de direitos, determinar, dente outras, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial.6. Por derradeiro, cumpre ressaltar que exigência de laudo médico circunstanciado, disposto na lei, não pode jamais se sobrepor às garantias constitucionais previstas na Constituição Federal, inerentes dignidade da pessoa humana, direito vida saúde. Esse entendimento jurisprudencial acerca do tema. 7. No tocante alegação de que sentença de primeiro grau, mantida nos termos em que foi prolatada, estaria de encontro universalidade de acesso justiça constituiria uma ofensa também isonomia entre os assistidos pelo SUS, tenho que não merece prosperar. 8. sabido que compete ao Estado, conjuntamente com União os Municípios, velar pelo respeito vida saúde, direitos esses constitucionalmente garantidos, cabendo-lhes, inclusive, no desempenho dessa tarefa, provimento dos tratamentos adequados aos portadores de doenças graves que podem levar sério comprometimento de sua qualidade de vida, interferindo inclusive na realização de atividades corriqueiras, como caso. 9. irresignação do Apelante quanto exorbitância da multa diária por descumprimento da decisão também não merece prosperar. No caso, fixação de astreintes tem por escopo unicamente reprimir resistência do Estado, em caso de eventual descumprimento da decisão recorrida. fixação da multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) razoável, porquanto que está em debate direito vida da paciente. 10. jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça farta quanto possibilidade de imposição de muita Fazenda Pública por descumprimento de ordem judicial. 11. Diante de todo exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO à Apelação mantendo a sentença ora atacada, em todos os seus termos, ao tempo em que submeto à apreciação desta Egrégia Câmara. 12. Decisão unânime.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 2º; 5º, caput; 18; 23, inciso II; 37, caput e inciso XXI; 196 e 198 da Constituição Federal.
Sustenta que a “internação compulsória do enfermo só deve ser determinada com base em uma avaliação de médico da mesma unidade de saúde em que se deseja efetivar internação, pois esta deve obedecer critérios médicos não assistencialistas”.
Argumenta que 

“(...) não se pode admitir que internamento compulsório seja primeira opção de tratamento para pacientes com transtornos mentais ou que possuam dependência química. Este somente haveria de ser cogitado após esgotadas todas possibilidades de cuidado, se estas restarem infrutíferas, dentro da política nacional de saúde mental em acordo com estratégia ser definida pelo Município de Jaboatão dos Guararapes pelo Estado de Pernambuco.
(...)
É imprescindível, pois, atuação da rede de saúde mental LOCAL, no Município, tanto para definição do projeto terapêutico, como também para condução compartilhada do caso, mostrando-se necessário incluir o Município como ente responsável pelo tratamento e acompanhamento do paciente, a fim de que possa acompanhar o caso de perto, oferecendo toda rede assistencial de que dispõe, dentro da política de saúde pública. A internação em um leito integral em saúde mental somente pode ser compreendida como uma etapa seguinte ao cuidado na rede de saúde mental no Município e somente se esta fase restar indiscutivelmente infrutífera.
Assim, impõe-se sejam observadas as diretrizes prioridades já fixadas pela Administração, através de Portarias do Ministério da Saúde de sua política de saúde pública.”

Alega que “[e]m casos como o apresentado nos autos, faz-se necessária uma criteriosa avaliação inicial médica e psicossocial, o exame clínico completo, juntamente com o neurológico, e uma avaliação da família e seu contexto social para que se possa identificar qual o tratamento mais adequado e elaborar um projeto terapêutico individual. Ou seja, não há como julgador decidir, sem critérios técnicos, encaminhamento mais adequado”.
Sustenta que a “decisão do juiz de piso implicou, ainda, violação aos princípio da separação dos poderes - art. 2º da CF/88 e da isonomia no SUS - artigos 5º e 196 da CF/88, agredindo também o princípio da legalidade e da eficiência da Administração Pública - art. 37, caput XXI, da CF/88”.
Defende não haver “razão jurídica alguma de uma pessoa exigir do Estado ser tratada de acordo com sua conveniência, necessariamente, em determinada Clínica Específica, em havendo eventualmente a possibilidade de se obter a terapia de que necessita por meio de outro hospital ou clínica.”
Sob esse aspecto, afirma que “incumbe á Administração, dentro da rede SUS, verificar onde existem vagas disponíveis e, em havendo mais de uma, qual o estabelecimento hospitalar mais adequado ao tratamento da paciente. O que decididamente não é possível é que parte autora opte, como preferir, pelo hospital que livremente indicar”.
Aduz, por fim, que “o direito à saúde não acarreta direito ao financiamento de um tratamento livremente escolhido (nem muito menos o direito a escolher o fornecedor desse tratamento). Havendo disponibilidade de tratamento adequado ou mais econômico, não pode o indivíduo pretender que sua escolha pessoal prevaleça sobre a opção menos custosa, ou sobre a opção mais adequada dentro da rede SUS ou fora, inclusive se considerando a existência de vagas disponíveis. ausência de liberdade liga-se ao caráter limitado dos recursos disponíveis”.
Ao realizar o juízo de admissibilidade, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário. Foi interposto o competente agravo.
Decido.
Na sentença de 1º Grau, mantida incólume pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco ao negar provimento ao recurso de apelação, ficou consignada a excepcional situação do menor para o qual foi determinada a internação compulsória, mediante a condenação solidária do “MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES E [D]O ESTADO DE PERNAMBUCO no custeio de tratamento contra drogadição em favor do adolescente JOSÉ FELIPE DOS SANTOS SILVA, mediante internação compulsória na Comunidade Terapêutica Itamaracá Projeto Renascer,” nesses termos:

“Nos presentes autos, ficou patente a necessidade de internação compulsória do adolescente Felipe (de apenas 13 anos de idade época da propositura da demanda) para tratamento da dependência química, diante de todas as provas que acompanharam inicial, bem como dos relatórios de acompanhamento da internação. 
Antes de ser determinada a internação compulsória, foram tomadas todas as providências cabíveis para viabilizar o tratamento do adolescente junto aos familiares, sem sucesso. A situação de risco era iminente.
O adolescente praticou atos infracionais, esteve internado provisoriamente no CENIP, decorrente do envolvimento com o tráfico e uso de drogas. Consta nos autos que demonstrava desordens psiquiátricas desde a infância, o que se agravou após iniciado o uso de uso de substâncias entorpecentes. Colocava-se em constante situação de risco pessoal e estava ameaçado de morte na Comunidade, diante de sua conduta desafiadora e agressiva. Praticava, ademais, reiteradamente violência física contra sua mãe e contra sua irmã e se negava a comparecer ao tratamento no CAPS. A genitora, que há muitos anos pedia ajuda aos Poderes Públicos na tentativa de garantir um tratamento para o filho, não possuía controle sobre o mesmo. 
Meses antes do ingresso desta ação, foi tentado tratamento através do CAPS ADi deste Município, tendo o psiquiatra da rede de saúde municipal comparecido uma única vez à residência do adolescente. Inicialmente o adolescente aceitou a medicação, mas pouco tempo após voltou a se mostrar relutante, se negando a fazer a ingestão da medicação. As equipes assistenciais e de saúde competentes não obtiveram êxito nas tentativas de intervenção para tratamento junto à família. 
A genitora precisou afastar-se do convívio com a filha de 8 anos durante vários meses, para preservar a integridade física e psíquica da criança, em latente risco em razão da conduta de seu irmão, que apresentava intensa agressividade. 
A concessão da tutela de urgência requerida pelo Ministério Público, com o encaminhamento do adolescente para internação compulsória, mostrou-se fundamental para preservação da integridade física não apenas do adolescente, mas também de sua genitora e de sua irmã. Ademais, mostrava-se como a única forma de sensibilizar o adolescente para a necessidade de se tratar contra a dependência química. Repito: à época, a medida mostrou-se urgente e necessária para garantia da vida do adolescente e de terceiros e como um ponto de partida para reflexão do adolescente quanto à necessidade e desejo por mudança. 
A medida de internação compulsória, portanto, foi tomada por terem se mostrado insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º da Lei n. 10.216/01. 
Quanto alegação da inexistência de prévio laudo médico recomendando tratamento, a jurisprudência pátria vem consolidando entendimento de que, a despeito da exigência contida no art. 6º da Lei n.º 10.216/01, é possível o pedido de internação compulsória desacompanhado de prévia avaliação médica quando evidente situação de urgência no tratamento, podendo o exame ser realizado no curso do feito, por determinação judicial, diante de sérios indícios da gravidade do estado da pessoa a ser avaliada, expondo à situação de risco a própria saúde de seus familiares. 
No caso dos autos, o adolescente não aceitava se submeter a avaliação psiquiátrica, se recusava a ir ao CAPS e a ser atendido, mesmo que no seu domicílio, por médico psiquiatra. Ademais, mostrou-se necessário afastá-lo do meio no qual estava inserido, diante das más-influências e vulnerabilidade social de sua comunidade. 
À fl. 255, em audiência, foi, determinado que Secretaria de Saúde deste Município realizasse o agendamento de consulta psiquiátrica para o adolescente, no prazo de quinze dias, para avaliação e laudo médico, o que não foi cumprido, vez que este Juízo não visualiza nos autos a juntada do laudo médico requisitado. 
A Comunidade terapêutica indicada pelo Ministério Público se disponibilizou a aceitar adolescente, o qual, durante meses, aderiu ao tratamento e apresentou sensível melhora. Embora a certa altura, no período de reinserção social familiar, tenha se recusado a retornar ao tratamento na Comunidade, ficou patente nos autos que o adolescente pôde refletir e amadurecer seu comportamento, não mais havendo notícias de comportamento com agressividade exacerbada. Apesar de ainda fazer uso de maconha, está mais sociável com a família, aceitou ir à Igreja com a família e verbalizou desejo de mudança (fls. 346/347). Vale lembrar que, em 23 de outubro de 2016, quando deu entrada na Comunidade Terapêutica, não apresentava aparência e higiene preservada, demonstrava inquietação e era pouco colaborativo (fl. 180). 
Embora o Estado tenha afirmado não reconhecer a Comunidade Terapêutica como dispositivo adequado para quaisquer tipo de tratamento de saúde/dependência química, não indicou outra clínica particular capaz de fazê-lo. Neste ponto, registro que antes de ser encaminhado para internação compulsória, o adolescente chegou a ser internado no Hospital Otávio de Freitas (fl. 33), onde permaneceu por cerca de quinze dias, sob efeito de medicação e, após alta médica, não teve o devido acompanhamento pela rede de saúde municipal, de modo que tanto o Estado quanto o Município de Jaboatão não conseguiram realizar um tratamento eficaz, com acompanhamento capaz de realizar as mudanças significativas que foram observadas após a internação do adolescente na Comunidade Terapêutica Itamaracá. Cabe, agora, ao Município, através do CAPS, dar continuidade ao tratamento contra drogadição, já que adolescente se mostra mais colaborativo, amadurecido reintegrado ao seio social e familiar.”

Ao ratificar a decisão do juízo de piso, a Corte de origem assim consignou no acórdão ora atacado:

“(...) Por seu turno, o art. 6º., do Estatuto da Criança e do Adolescente, preconiza que: 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 
Os arts. 98/101, do mesmo dispositivo legal, define que a proteção à criança e ao adolescente deve ser feita de forma integral e prioritária, exaltando a responsabilidade primária e solidária das 03 (três) esferas de governo, no intuito da plena efetivação de seus direitos, seja pela própria Lei nº. 8.069/90, seja pela Constituição da República, autorizando a autoridade que tomar conhecimento da situação de ameaça ou violação de direitos, a determinar, dente outras, a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. 
Desse modo, vale lembrar que a intenção do Legislador Ordinário ao editar a Lei Federal nº 10.216/2001, foi exatamente proteger pessoas que se encontrem em situação drástica como a do menor representado pela agravada, ou seja, portador de transtornos mentais decorrentes do vício em drogas. O artigo 3º da Lei assim dispõe:
(...)
A mesma proteção encontra respaldo no Decreto Federal nº 24.559, de 3 de julho de 1934, ainda vigente. E conforme estatuído em seu artigo 11:
(...)
Ainda que se pudesse considerar a alegação da apelante acerca da ausência do competente laudo técnico circunstanciado para atestar a real necessidade de internamento compulsório do menor, dita afirmação restaria fulminada quando confrontada com a real situação do menor, substituído processual, quando constata-se, a teor do Termo de Atendimento declarado por sua genitora, que o menor, J.F.D.S.S., "é usuário de maconha e crack; que é totalmente viciado; quer já fez de tudo para tirar seu filho da droga e não consegue; que autoriza a internação compulsória do seu filho". 
No caso dos autos, tendo em vista que o menor se recusa a qualquer tipo de auxilio e tratamento, sua genitora, por óbvio, não consegue levá-lo para realização de qualquer tipo de exame ou laudo médico circunstanciado.
Por derradeiro, cumpre ressaltar que a exigência de laudo médico circunstanciado, disposto na lei, não pode jamais se sobrepor às garantias constitucionais previstas na Constituição Federal, inerentes à dignidade da pessoa humana, direito à vida e a saúde.”

Assim, verifica-se que o Tribunal de origem firmou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, sendo esse obrigado a fornecer os meios necessários ao tratamento médico de enfermos.
Com efeito, a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte entende que o preceito do artigo 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões, como essa ora atacada, que impõem ao Estado o dever de fornecer aos necessitados os tratamentos médicos de que necessitam para sua sobrevivência. Nesse sentido, os seguintes e recentes precedentes: 

“PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT , E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 716.777/RS-AGR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/5/13). 

“SAÚDE. PROMOÇÃO. Medicamentos. O preceito do artigo 196 da Constituição Federal assegura aos necessitados o fornecimento, pelo Estado, dos medicamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde” (ARE nº 650.359-AgR/RS,  Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/3/12). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu , o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido” (RE nº 607.381-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux ,  DJe de 17/6/11).  

Ademais, para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela instâncias de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE nº 1.340.358/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Direito à saúde. Dever do Estado. Tratamento médico-hospitalar. Necessidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 3. A verificação acerca da necessidade de tratamento médico-hospitalar em hospital particular em razão da inexistência de vaga imediata na rede pública, inevitavelmente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 850.973/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2015).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 943.547/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/16).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. A ausência da inclusão de fraldas geriátricas nas listas prévias, quer no âmbito municipal, quer estadual, não pode obstaculizar o seu fornecimento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 668.724/ RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/12).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente